Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-52.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– APELAÇÃO COM PEDIDO DE GRATUIDADE – GRATUIDADE REJEITADA – Intimada a recolher o preparo recursal, a parte apelante manteve-se inerte – Deserção configurada
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006988-52.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICPACK
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA., é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-52.2017.8.26.0704 -Voto no
2
Voto no 34672
Apelação: 1006988-52.2017.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional XV Butantã
Apelante: Vicpack Indústria e Comércio de Embalagens, Máquinas e Equipamentos
Ltda. e outros
Apelado: Banco do Brasil S.A.
AÇÃO MONITÓRIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
COM
PEDIDO
DE
GRATUIDADE

GRATUIDADE REJEITADA – Intimada a recolher o preparo
recursal, a parte apelante manteve-se inerte
Deserção
configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r.
sentença de fls. 277/280 dos autos, que julgou procedente a ação monitória e
improcedentes os embargos.
A parte embargante recorre a fls. 283/303 requerendo, em breve
síntese, a concessão da gratuidade da justiça; a anulação da r. sentença por suposta
ocorrência de cerceamento de defesa; a concessão de efeito suspensivo; a extinção da ação
por falta de interesse processual da parte apelada; o reconhecimento de conexão com o
processo no 1137058-63.2016.8.26.0100; pede o reconhecimento de relação de consumo e
a inversão do ônus da prova, bem como a revisão do contrato; o afastamento da tabela
price e dos juros compostos; requer a restituição dos valores pagos a título de tarifas que
reputa abusivas; pede a limitação dos juros remuneratórios e a aplicação do método de
Gauss para cálculo dos juros. Ao final, pede o provimento integral do recurso.
Contrarrazões a fls. 307/325 pleiteando, em suma, o desprovimento
do recurso.
A fls. 332 foi rejeitado o pedido de gratuidade da justiça formulado,
determinando o recolhimento do preparo recursal com base no valor atualizado da causa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-52.2017.8.26.0704 -Voto no
3
próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
O recurso, com o devido respeito, não deve ser conhecido.
Conforme fls. 332, foi rejeitado o pleito de gratuidade da justiça,
com determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.
Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 11 de junho de 2020 (fls. 333).
Diante do mandamento judicial, a parte apelante se manifestou a
fls. 334 requerendo “(...) a juntada do comprovante de pagamento das custas referentes à
taxa de mandato”, sem ter recolhido o preparo recursal, conforme determinado.
Assim, está configurada a deserção por ausência de preparo, o que
resulta no não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se conhece
do recurso da apelante, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, para 12% do valor do título constituído.
Roberto Mac Cracken
Relator